Tribunal: STJ
Processo: 0022584-48.2022.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165936 - RJ(2026/0034408-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADAO JORGE MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ SERGIO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 7 E 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS.
SÚMULA
N.o

AGRAVO
NÃO
182/STJ.
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão de Tribunal estadual que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial, manejado em processo penal em que os
agravantes foram condenados, em primeiro grau, pelo crime do
caput, da Lei n.o
art. 14,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.
10.826/2003,
2.
. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva,
Fato relevante
mantendo a condenação. Em recurso especial, a defesa alegou contrariedade aos arts. 5o,
inciso XV, da Constituição Federal, e 157, 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal,
sustentando nulidade relacionada à atuação policial. O recurso especial não foi admitido,
em decisão que aplicou as Súmulas n.o 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
. Em agravo contra a decisão de inadmissão, a defesa afirmou
As decisões anteriores
que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame de provas,
e que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça seria favorável à tese
recursal. O agravo não foi conhecido, por incidência da Súmula n.o
ao
182/STJ,
fundamento de ausência de impugnação específica de todos os óbices indicados
(Súmulas n.o 7 e
). No agravo regimental, os agravantes reiteraram a existência de
83/STJ
precedentes favoráveis no Superior Tribunal de Justiça e alegaram que a aplicação da
Súmula n.o
de origem processual civil, não poderia ser estendida irrestritamente
182/STJ,
ao processo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56926830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 717946c0-529e-49a5-83d7-b7a41c068d44

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial –
notadamente o óbice fundado na Súmula n.o
– impede o conhecimento do agravo
83/STJ
em recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n.o
também no âmbito do
182/STJ,
processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial deve demonstrar, de forma específica, concreta e
detalhada, a impertinência de todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissão
do recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do Código de Processo Civil, sob pena de incidência da Súmula n.o
art. 932, inciso III,
182/STJ.
6. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único, não sendo
cindível em capítulos autônomos, de modo que a deficiência ou ausência de impugnação
de qualquer dos fundamentos nela contidos contamina o agravo em sua integralidade,
inviabilizando o seu conhecimento, ainda que os demais fundamentos tenham sido
atacados adequadamente.
7. No caso concreto, embora o agravo tenha enfrentado o óbice da Súmula n.o 7/STJ,
deixou de atacar, em substância, o fundamento relativo à Súmula n.o
limitando-
83/STJ,
se a afirmar, de modo genérico, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça seria favorável à tese recursal, sem enfrentar os precedentes apontados na decisão
de inadmissão.
8. Para superar o óbice da Súmula n.o
incumbia ao agravante demonstrar a
83/STJ,
existência de julgados contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão
agravada, versando sobre a mesma matéria, que revelassem entendimento diverso do
desta Corte para a hipótese dos autos, ou, ainda, distinguir de forma individualizada os
paradigmas apontados, evidenciando a sua inaplicabilidade, providências que não foram
adotadas.
9. A aplicação da Súmula n.o
ao agravo interposto contra decisão que inadmite
182/STJ
recurso especial em matéria penal decorre da disciplina legal do agravo e da exigência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não havendo óbice a sua
incidência na seara penal quando configurada a ausência de dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n.o 182/STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e concreta, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de incidência da Súmula n.o
e
182/STJ
não conhecimento do recurso.
2. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único, de modo que a
falta ou deficiência de impugnação de qualquer dos óbices nela apontados inviabiliza o
conhecimento do agravo em sua integralidade.
3. Para afastar o óbice da Súmula n.o
o agravante deve indicar precedentes
83/STJ,
contemporâneos ou posteriores aos citados na decisão combatida, ou demonstrar,
mediante adequado confronto analítico, que o caso concreto difere substancialmente dos
paradigmas invocados.
Dispositivos relevantes citados:
o, XV; CPP, arts. 157, 240, § 2o, e 244;
CF/1988, art. 5
CPC,
III; Lei n.o
caput.
art. 932,
10.826/2003, art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.071.669/MT
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.037.687/RS
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.675.400/MG
Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.859.199/SP
Turma, j. 09.12.2025, DJEN 17.12.2025.
Documento eletrônico VDA56926830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 717946c0-529e-49a5-83d7-b7a41c068d44

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56926830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 717946c0-529e-49a5-83d7-b7a41c068d44

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165936 - RJ(2026/0034408-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADAO JORGE MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ SERGIO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 7 E 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS.
SÚMULA
N.o

AGRAVO
NÃO
182/STJ.
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão de Tribunal estadual que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial, manejado em processo penal em que os
agravantes foram condenados, em primeiro grau, pelo crime do
caput, da Lei n.o
art. 14,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.
10.826/2003,
2.
. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva,
Fato relevante
mantendo a condenação. Em recurso especial, a defesa alegou contrariedade aos arts. 5o,
inciso XV, da Constituição Federal, e 157, 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal,
sustentando nulidade relacionada à atuação policial. O recurso especial não foi admitido,
em decisão que aplicou as Súmulas n.o 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
. Em agravo contra a decisão de inadmissão, a defesa afirmou
As decisões anteriores
que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame de provas,
e que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça seria favorável à tese
recursal. O agravo não foi conhecido, por incidência da Súmula n.o
ao
182/STJ,
fundamento de ausência de impugnação específica de todos os óbices indicados
(Súmulas n.o 7 e
). No agravo regimental, os agravantes reiteraram a existência de
83/STJ
Documento eletrônico VDA56926833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:53
Código de Controle do Documento: a58abbf4-1f8f-4b1f-8f1d-81eb29ed4ad8

precedentes favoráveis no Superior Tribunal de Justiça e alegaram que a aplicação da
Súmula n.o
de origem processual civil, não poderia ser estendida irrestritamente
182/STJ,
ao processo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial –
notadamente o óbice fundado na Súmula n.o
– impede o conhecimento do agravo
83/STJ
em recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n.o
também no âmbito do
182/STJ,
processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial deve demonstrar, de forma específica, concreta e
detalhada, a impertinência de todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissão
do recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do Código de Processo Civil, sob pena de incidência da Súmula n.o
art. 932, inciso III,
182/STJ.
6. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único, não sendo
cindível em capítulos autônomos, de modo que a deficiência ou ausência de impugnação
de qualquer dos fundamentos nela contidos contamina o agravo em sua integralidade,
inviabilizando o seu conhecimento, ainda que os demais fundamentos tenham sido
atacados adequadamente.
7. No caso concreto, embora o agravo tenha enfrentado o óbice da Súmula n.o 7/STJ,
deixou de atacar, em substância, o fundamento relativo à Súmula n.o
limitando-
83/STJ,
se a afirmar, de modo genérico, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça seria favorável à tese recursal, sem enfrentar os precedentes apontados na decisão
de inadmissão.
8. Para superar o óbice da Súmula n.o
incumbia ao agravante demonstrar a
83/STJ,
existência de julgados contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão
agravada, versando sobre a mesma matéria, que revelassem entendimento diverso do
desta Corte para a hipótese dos autos, ou, ainda, distinguir de forma individualizada os
paradigmas apontados, evidenciando a sua inaplicabilidade, providências que não foram
adotadas.
9. A aplicação da Súmula n.o
ao agravo interposto contra decisão que inadmite
182/STJ
recurso especial em matéria penal decorre da disciplina legal do agravo e da exigência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não havendo óbice a sua
incidência na seara penal quando configurada a ausência de dialeticidade.
Documento eletrônico VDA56926833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:53
Código de Controle do Documento: a58abbf4-1f8f-4b1f-8f1d-81eb29ed4ad8

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n.o 182/STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e concreta, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de incidência da Súmula n.o
e
182/STJ
não conhecimento do recurso.
2. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único, de modo que a
falta ou deficiência de impugnação de qualquer dos óbices nela apontados inviabiliza o
conhecimento do agravo em sua integralidade.
3. Para afastar o óbice da Súmula n.o
o agravante deve indicar precedentes
83/STJ,
contemporâneos ou posteriores aos citados na decisão combatida, ou demonstrar,
mediante adequado confronto analítico, que o caso concreto difere substancialmente dos
paradigmas invocados.
Dispositivos relevantes citados:
o, XV; CPP, arts. 157, 240, § 2o, e 244;
CF/1988, art. 5
CPC,
III; Lei n.o
caput.
art. 932,
10.826/2003, art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.071.669/MT
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.037.687/RS
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.675.400/MG
Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.859.199/SP
Turma, j. 09.12.2025, DJEN 17.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADÃO JORGE MENEZES DA
SILVA e LUIZ SÉRGIO BATISTA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
RIO DE JANEIRO que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foram condenados pela prática do crime do art. 14,
caput, da
a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10
Lei no 10.826/2003
(dez) dias-multa (fls.
).
447/455
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
604/623
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 5o, inciso XV, da
Constituição Federal e 157, 240, § 2o e 244 do Código de Processo Penal (fls.
).
651/666
Documento eletrônico VDA56926833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:53
Código de Controle do Documento: a58abbf4-1f8f-4b1f-8f1d-81eb29ed4ad8

O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 7, STJ, e da
Súmula no 83, STJ (fls.
).
686/689
Em agravo, argumentou que a discussão é jurídica e não demanda reexame de
prova; que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese
recursal (fls.
).
699/708
Não conheci do agravo (fls.
).
748/750
Em agravo regimental, argumentou que há precedentes destes Superior
Tribunal de Justiça favoráveis à tese recursal, bem como que a aplicação da Súmula no
182, STJ, tem origem no direito processual civil e não pode ser aplicada irrestritamente à
seara penal (fls.
).
763/768
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão ora
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
Documento eletrônico VDA56926833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:53
Código de Controle do Documento: a58abbf4-1f8f-4b1f-8f1d-81eb29ed4ad8

(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos. Na ausência ou
deficiência quanto a algum dos fundamentos, o agravo como um todo não pode ser
conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
(AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini
recurso especial”
AREsp n. 2.675.400/MG
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
).
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o
agravante tenha veiculado fundamentação adequada.
Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou as Súmulas no 7,
STJ, e no 83, STJ.
Embora o agravo tenha impugnado o óbice da Súmula no 7, STJ, destacando o
trecho do acórdão a ser revalorado, deixou de atacar, em substância, o da Súmula no 83,
STJ.
A Súmula no 83, STJ, barra o recurso especial quando a pretensão colide com
a orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de inadmissão, ao invocá-
la, listou precedentes que endossam o acórdão e que demonstram que, em princípio, o
recorrente não tem razão ao buscar a sua modificação.
Nessa linha, para superar o óbice, caberia ao agravante enumerar julgados
contemporâneos ou posteriores àqueles indicados pela decisão agravada, que tratem do
mesmo tema, para comprovar que a posição desta Corte, para o caso dos autos, é diversa.
Ainda, se o caso for, competir-lhe-ia distinguir os paradigmas apontados da discussão
proposta nestes autos, individualizando as razões pelas quais são substancialmente
diferentes e não se aplicam.
Vejamos:

“Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
Documento eletrônico VDA56926833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:53
Código de Controle do Documento: a58abbf4-1f8f-4b1f-8f1d-81eb29ed4ad8

decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo [...]”.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.859.199/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
).
17/12/2025.

No agravo, porém, as razões se limitaram a dizer que a orientação do Superior
Tribunal de Justiça está de acordo com a pretensão do recurso especial, sem se ocupar de
atacar, explicitamente, os precedentes indicados na decisão de inadmissão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56926833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:53
Código de Controle do Documento: a58abbf4-1f8f-4b1f-8f1d-81eb29ed4ad8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0034408-5
AREsp 3.165.936 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00225844820228190014 202524702282 225844820228190014
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAO JORGE MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ SERGIO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADAO JORGE MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ SERGIO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155809908470;0@
2026/0034408-5 - AREsp 3165936 Petição : 2026/0036748-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:10:03
Código de Controle do Documento: 5F3F79EC-DA36-40A9-B280-EA3E72106EE3